Tribunal: TJSP
Processo: 1003877-48.2022.8.26.0619
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Acidentária – Embargos de declaração do INSS – Discussão sobre a aplicabilidade, ao auxílio-acidente concedido, da Medida Provisória no 1.113/2022 (convertida na Lei no 14.441/22), que modificou a redação do art. 101, da Lei no 8.213/91 – Evento infortunístico anterior à citada alteração legislativa – Incidência do princípio tempus regit actum – Embargos rejeitados. Não se ressente de

Ementa:
Acidentária – Embargos de declaração do INSS – Discussão sobre a aplicabilidade, ao auxílio-acidente concedido, da Medida Provisória no 1.113/2022 (convertida na Lei no 14.441/22), que modificou a redação do art. 101, da Lei no 8.213/91 – Evento infortunístico anterior à citada alteração legislativa – Incidência do princípio tempus regit actum – Embargos rejeitados. Não se ressente de quaisquer dos vícios a que alude o art. 1.022, do Código de Processo Civil em vigor, a decisão que contenha argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada.

Rejeito os embargos de declaração.